Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS 5 DIAS DO PAGAMENTO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida, do nome do autor/recorrido, em cadastro de proteção ao crédito. Segundo exposto na inicial, o recorrido possuía débito junto ao recorrente, o qual, por meio de acordo ofertado pela instituição financeira, teria sido quitado. Contudo, o nome do recorrido teria sido mantido no referido banco de dados, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "restou efetivamente demonstrado nos autos que o pagamento foi realizado dia 06/09/2022, porém a baixa foi realizada apenas no dia 16/09/2022, um dia após a distribuição da ação. Nota-se, portanto, que a ré excluiu a anotação dois dias após o prazo de cinco dias úteis, que se encerrou em 14/09/2022".
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito por si praticado, bem como aduz culpa exclusiva do recorrido. Para tanto, alega que o pagamento do boleto referente ao débito deu-se por meio de outra instituição financeira, cujo prazo de compensação seria de até 3 (três) dias úteis, tendo o recorrente recebido seu crédito tão somente em 09.09.2022. Por isso, defende que não há dano moral a indenizar, visto que se trataria da hipótese de mero aborrecimento.
5. Contrarrazões ao ID 45182605.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A súmula 548 do STJ fixou entendimento que "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".
8. O documento de ID 45182525 demonstra que o vencimento da dívida ocorreria em 08.09.2022. Por sua vez, o comprovante de ID 45182527 demonstra que o pagamento foi realizado no dia 06.09.2022, tendo a anotação desabonadora permanecido, conforme demonstra a consulta de ID 45182521, datada de 15.09.2022. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, mantenho o valor fixado na origem, pois consentâneo com as especificidades do caso concreto.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.